Tribunal: CARF
Processo: 10980.722272/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722272/2013-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.662 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
JOSE CARLOS ROMARIZ DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. STENT. AQUISIÇÃO
DIRETA DE MATERIAIS PARA CIRURGIA. POSSIBILIDADE.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
O pagamento efetuado diretamente ao fornecedor de aparelhos e próteses
cirúrgicas, via de regra, somente poderá ser deduzido da base de cálculo do
imposto de renda quando o valor integrar a conta emitida profissional médico
ou pelo estabelecimento hospitalar.
Afasta-se a glosa das despesas médicas com a implantação de stent quando
reste efetivamente demonstrado e comprovado que o paciente pagou o preço do
equipamento e sofreu a intervenção cirúrgica para sua implantação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencida a Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722272/2013-54
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722272/2013-54

Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2009, exercício de 2010, no valor de R$ 808,79, já acrescido de multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 22.000,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
399,41 (fls. 39/43).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 16-56.586, proferido pela 22a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo I - DRJ/SP1 (fls. 420/425), transcrito a seguir:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano calendário 2009,
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 25/02/2013, de fls. 38/43.

Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 22.000,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
conforme abaixo discriminado.

Complementação da Descrição dos Fatos
É incabível, por falta de previsão legal, deduzir da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, a título de despesas médicas, o valor pago na compra de stents,
quando não incluído em conta hospitalar ou em conta emitida pelo profissional
médico.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/09, alegando, em breve
síntese, que:
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722272/2013-54

- Em 2009, após sofrer um infarto, constatou-se que seria necessário se submeter a um
tratamento médico especifico, o qual é realizado por meio da colocação de stents,
conforme prontuário clínico fornecido pelo Hospital Santa Cruz;
- O valor do tratamento médico era alto e o plano de saúde do contribuinte não cobria o
procedimento. O Hospital Santa Cruz se comprometeu a realizar o procedimento
cirúrgico para inserção dos stents, mas exigiu que a compra deles fosse realizada
diretamente do fornecedor pelo impugnante. A nota fiscal de compra dos stents foi
emitida em nome do impugnante e o custo do material foi de R$ 22.000,00;
- As despesas médicas em comento estão amparadas pelo art. 8o da Lei 9.250/95, sendo
dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda, desde que o contribuinte apresente
receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário;
- De acordo com a notificação de lançamento, os valores relativos às despesas com a
compra de stents não podem ser deduzidos pois não foram incluídos em conta hospitalar
ou em conta emitida pelo profissional médico. Mas não há obrigação legal disso, basta
que as despesas tenham sido incorridas e comprovadas;
- Apresenta a nota fiscal de compra dos stents e outros documentos que comprovam os
procedimentos médicos. Os stents não foram vendidos pelo Hospital Santa Cruz, tendo
sido adquiridos pelo impugnante em estabelecimento específico;
- Caso as despesas com stents não sejam reconhecidas como passíveis de dedução da
base de cálculo do IRPF por não serem consideradas despesas hospitalares, devem ser
enquadradas no conceito de despesas com próteses, atendendo ao disposto no Parágrafo
7o do art. 43 da Instrução Normativa SRF no 15/2001. Os stents colocados em suas
artérias, depois de integrados, tornam-se uma prótese;
- Requer seja reconhecida a improcedência da exigência na Notificação de Lançamento
tendo em vista a demonstração da possibilidade de dedução da base de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Física das despesas com stents.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP1, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 24/04/2014 (fls. 429), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 16/05/2014, recurso voluntário (fls. 435/442), reportando-
se as alegações lançadas na peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir
resumidamente sintetizados:
I – DA R. DECISÃO RECORRIDA:
O Recorrente sofre de doença cardíaca, sendo quem, no ano de 2009, após sofrer um
infarto, constatou-se a necessidade de se submeter a um tratamento médico específico, o
qual é realizado por meio da colocação de stents, conforme prontuário clínico fornecido
pelo Hospital santa Cruz e anexado aos autos.
Em razão do alto custo do tratamento médico à época, o plano de saúde do Recorrente
não cobria o procedimento. Diante disso, o Hospital Santa Cruz se comprometeu a
realizar o procedimento cirúrgico para a inserção dos stents, mas exigiu que a
compra dos mesmos fosse realizada diretamente do fornecedor, pelo Recorrente.
O Recorrente não teve alternativa. O procedimento médico com stents era
indispensável para manutenção da vida do paciente/Recorrente, não uma opção.
Caso não aderisse ao tratamento médico com stents, o Recorrente iria a óbito.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722272/2013-54

Prova disso, além do prontuário médico, é a nota fiscal de compra dos stents, emitida
em nome do Recorrente (doc. 03 da impugnação). O custo da compra dos stents chega a
R$ 22.000,00.
É evidente que tal despesa só ocorreu em razão de ser a única forma de preservar a vida
do Recorrente, sendo, portanto, despesa médica dedutível da base de cálculo do Imposto
de Renda.
II - DA DEDUTIBILIDADE DOS STENTS COMO DESPESAS MÉDICAS:
Todavia, ao contrário do que consta equivocadamente na r. decisão recorrida, não existe
na legislação que regulamenta o IRPF qualquer dispositivo exigindo que os valores
gastos com stents, ou quaisquer outros materiais necessários à realização de
intervenções cirúrgicas, devem constar na conta hospitalar ou conta emitida pelo
profissional médico, especialmente quando o hospital não comercializada o
equipamento e o próprio paciente é que compra o mesmo.
Este E. CARF já se manifestou a respeito da dedução das despesas com stents da base
de cálculo do IRRF, de maneira favorável ao contribuinte.
Assim, tendo em vista que as despesas com stents são passíveis de dedução da base de
cálculo do IRPF, a despeito de integrarem conta hospitalar ou conta emitida pelo
profissional médico, deve ser reformada a decisão ora recorrida, a fim de seja cancela a
exigência na Notificação de lançamento impugnada.
III – DO ENQUADRAMENTO DOS STENTS COMO PRÓTESES
No caso do Recorrente, o stents foram colocados em suas artérias, a fim de melhorar o
fluxo sanguíneo e diminuir as chances de a artéria coronária ficar novamente obstruída e
causar um novo infarto.
Portanto, os stents adquiridos pelo Recorrente, depois de inseridos e integrados às suas
artérias tornam-se uma prótese, enquadrando-se no conceito previsto na IN SRF no
15/2001, razão pela qual deve ser cancelada a exigência da Notificação de Lançamento
ora impugnada.
Requer, ao final, a improcedência da exigência fiscal.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722272/2013-54

Da glosa das despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP1, que manteve a
glosa da despesa médica realizada, no valor de R$ 22.000,00, por falta de previsão legal para a
respectiva dedução, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2010.
Assim encontra-se fundamentada a decisão recorrida (fls. 424/425):
A possibilidade de dedução existe, nos termos do art. 8o, II, “a”, da Lei 9.250/95, se o
valor do stent estiver incluído na conta hospitalar em que o paciente seja o próprio
contribuinte ou seu dependente, e integre o procedimento médico, em relação ao qual
não haja cobertura por apólice de seguro ou ressarcimento por plano de saúde.
A questão no 345 do Perguntas e Respostas IRPF/2010 esclarece em relação ao
marcapasso:
345 – Marcapasso é dedutível?
Sim, desde que o seu valor esteja incluído na conta hospitalar ou na conta emitida
pelo profissional.
Assim, apenas os aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, podem ser
considerados despesas médicas mediante comprovação com receituário médico ou
odontológico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Vê-se que os outros aparelhos e próteses, como por exemplo, o Marcapasso, somente
são dedutíveis quando incluídos em conta hospitalar ou na conta emitida pelo
profissional.
Portanto, não podem ser acatadas despesas com stent utilizado em cirurgia do
contribuinte, mesmo constando no Prontuário Clínico do hospital que realizou o
procedimento cirúrgico, adquirido diretamente de empresa comercial e não integrando
despesa de conta de estabelecimento hospitalar, devendo ser mantida a glosa de despesa
médica, no valor de R$ 22.000,00, conforme efetuada pela Fiscalização.
De fato, o art. 8o, II, “a” e § 2o, I da Lei no 9.250/95, e art. 80 do RIR/99, são
taxativos ao limitar a dedução de despesas pagas à médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses (incluindo-se aqui
marcapassos e stents) ortopédicas e dentárias.
Contudo, a despesa com a implantação de stents somente poderia ser dedutível se
integrasse a conta ou fatura emitida pelo médico ou estabelecimento hospitalar ao teor do
entendimento fiscal acompanhado pela decisão de piso (fls. 424).
Pois bem, em que pese o entendimento acima, e a despeito dos entendem em
contrário, após detida análise dos autos estou convencido que a pretensão recursal merece
prosperar.
Não se pode realizar uma cirurgia de implante de stents sem a peça a ser
implantada, sendo certo que o plano de saúde não arcou com a cobertura pela aquisição dos
mesmos. E, nos casos em que não há cobertura da despesa, não há como o hospital incluí-la na
mesma fatura, tonando-se necessário desmembrar aquilo que será coberto pelo plano daquilo que
será pago pelo paciente.
No presente caso, a prova documental produzida, aliada às razões recursais, não
deixa dúvida de que o Recorrente, diante da recusa do plano de saúde, se viu obriga a arcar com
os custos da aquisição dos stents, indispensáveis e necessários na intervenção cirúrgica por ele
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.662 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722272/2013-54

suportada, situação que, dada a peculiaridade em que realizada, ao meu sentir não desnatura a
dedutibilidade de tal despesa.
Vale salientar que este Conselho já se manifestou nesse sentido, conforme de
depreende do acórdão no 2102-01.993, proferido pela 2o Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a
Seção de Julgamento, nos autos do processo no 11040.000826/2007-01, na Sessão de Julgamento
do dia 18/04/2012, e que se amolda ao caso vertente diante da natureza da demanda, cuja
ementa a seguir transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. STENT. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
IR.CORREÇÃO.
Despesa médica de implantação de stent é dedutível desde que o seu valor esteja
incluído na conta hospitalar ou na conta emitida pelo profissional, ou ainda quando
reste iniludível que o paciente autuado pagou o preço do equipamento e sofreu a
intervenção cirúrgica para sua implantação.
Recurso provido.
Nessa mesma linha e sentido nesse CARF, tem-se o acórdão no 2102-002.427
julgado na Sessão de 20/03/2014.
Ademais, cabe presumir ainda que os documentos trazidos não foram
considerados inidôneos, além do fato de não se vislumbrar no lançamento e na decisão recorrida
qualquer questionamento sobre os dispêndios realizados pelo Recorrente ou mesmo
eventual ausência dos requisitos legais a motivar a glosa, cujo fundamento único motivador
do lançamento limitou ao fato de que “não podem ser acatadas despesas com stent utilizado em
cirurgia do contribuinte, mesmo constando no Prontuário Clínico do hospital que realizou o
procedimento cirúrgico, adquirido diretamente de empresa comercial e não integrando despesa
de conta de estabelecimento hospitalar, devendo ser mantida a glosa de despesa médica” (fls.
425).
Destarte, pela farta e consistente prova produzida nos autos (fls. 55/416) e aliado
as peculiaridades que envolvem a demanda, no meu entender afigura-se dedutível as despesas
com a aquisição dos stents, porquanto indispensáveis a realização do procedimento cirúrgico
suportado pelo Recorrente, razão pela qual afasto a glosa sobre a despesa médica declarada e
torno insubsistente o crédito tributário lançado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa médica glosada, no valor de R$
22.000,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2009, exercício 2010.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital